Tribunal: TJBA
Processo: 8044046-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044046-51.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA, MATHEUS COSTA PITHON, REINAN DE SOUSA BARRETO

APELADO: CELIDALVA BOMFIM e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS COSTA PITHON, ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA, REINAN DE SOUSA BARRETO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO QUE CONCLUIU CATEGORICAMENTE PELA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DA PARTE AUTORA NO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO PARCIAL. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA. PESSOA IDOSA QUE TEVE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REDUZIDO POR DESCONTOS INDEVIDOS.QUANTUM MAJORADO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE TÃO SOMENTE PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO.

1.
O cerne da controvérsia recursal reside na existência ou não de relação contratual válida entre as partes, na possibilidade de devolução em dobro dos valores descontados, na existência de dano moral indenizável e na adequação do percentual dos honorários advocatícios.

2. Inicialmente, quanto à alegação do banco recorrente de que houve contratação regular do empréstimo consignado, não merece acolhida. Embora o recorrente tenha demonstrado a transferência de valores para a conta da autora, tal fato, por si só, não comprova a manifestação inequívoca de vontade da consumidora na celebração do contrato.

3. Relevante destacar que consta dos autos laudo pericial grafotécnico, elaborado por perita criminalística nomeada pelo juízo, que concluiu, de forma categórica, pela inautenticidade da assinatura constante no contrato de empréstimo.

4. A perita afirmou que "a assinatura 'Celidalva Bomfim', aposta na CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO nº 623606534, LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, nº da ADE: 45988845 (ID: 197608743), é INAUTÊNTICA, ou seja, não foi produzida pelo punho escrevente de CELIDALVA BOMFIM (Autora) e foi FALSIFICADA pelo método da FALSIFICAÇÃO DE MEMÓRIA/EXERCITADA, aquela executada com auxílio exclusivo da memória, por quem já viu, anteriormente, a escrita autêntica, por meio de algum documento com assinatura da Autora."

5. No que concerne à alegação de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, do CDC, tal tese não prospera. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, é objetiva e decorre do risco do empreendimento, consoante a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

6. Quanto à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, correta a sentença ao aplicar o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Ao contrário do que sustenta o recorrente, a má-fé resta caracterizada pela falta de cautela na celebração do contrato e pela realização de descontos em benefício previdenciário sem a devida comprovação da contratação.

7. Com relação ao quantum indenizatório por dano moral, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a condição de vulnerabilidade da recorrente, a natureza alimentar do benefício afetado e a gravidade da conduta da instituição financeira, comprovada pelo laudo pericial que atestou a falsificação da assinatura no contrato, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. No tocante aos honorários advocatícios, a fixação em 20% sobre o valor da condenação se mostra adequada à complexidade da causa, ao trabalho e ao tempo exigido para seu serviço, bem como ao zelo do profissional, em observância aos critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC.

9. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044046-51.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros e como apelada CELIDALVA BOMFIM e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos, dar parcial provimento ao recurso da parte autora e negar provimento ao recurso da parte ré, nos termos do voto da relatora.